Tribunal: TJDFT
Processo: 0710285-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710285-24.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ILZA PEREIRA LIMA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TERRACAP. LICITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE LOTE. IMPOSSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme os regramentos legais que tratam da repartição do ônus probatório (art. 373 do CPC/15), ao autor foi atribuído o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca e ao réu, em se insurgindo contra a pretensão aviada em seu desfavor, foi conferido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Cabia à Autora demonstrar que existia algum impedimento à construção no lote adquirido por culpa da Requerida, encargo do qual, contudo, não se desincumbiu. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos artigos 422, 476, ambos do Código Civil, 1o, 2o, 54 e 78, incisos XV e XVI, todos da Lei 8.666/1993, artigo 376, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 2o, §5o e 6o, ambos da Lei Complementar Distrital 909/2016, à Lei no 6.766/1979, e ao Decreto do Distrito Federal no 37.144, bem como aos artigos 5o, incisos III, XXXV, LV, 93, inciso IX, 225, caput e 182, caput, todos da Constituição Federal, argumentando, em ligeira síntese, que a ora recorrida estaria inadimplente com as suas obrigações expressamente previstas em edital de licitação, porquanto deixou de entregar, a tempo e modo, a infraestrutura necessária para que o lote adquirido viesse a ser edificado, dando ensejo, assim, à revisão contratual pleiteada. Assevera que a turma julgadora lhe imputou, com exclusividade, o dever de construção e de verificação do terreno licitado, deixando de prestigiar, na hipótese, o princípio da boa-fé contratual e os deveres anexos do contrato. Prossegue sustentando que a decisão colegiada implica sobreposição do interesse privado, no recebimento de contraprestação pecuniária, ao interesse da coletividade relativo ao meio ambiente equilibrado e ao adequado ordenamento urbano. Colaciona julgados deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos artigo 376, incisos I e II do Código de Processo Civil, 1o, 2o, 54, e 78, incisos XV e XVI, todos da Lei 8.666/1993, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 422 e 476, ambos do Código Civil, uma vez que a turma julgadora consignou que, verbis: “De fato, os elementos probatórios constantes no feito apontam que, ainda que não concluída a infraestrutura básica em todas as quadras licitadas, o lote adquirido pela Autora está localizado em área onde existe rede de esgoto, de asfalto, de energia elétrica e inclusive de água, uma vez que lote adjacente, no mesmo conjunto, conta com hidrômetro instalado (IDs 18904159, p. 6/8, 18904161 e 18904162). Outrossim, a Requerida colacionou ao feito, em contestação, os Alvarás de Construção nos 64/2017 e 03/2018, referentes a imóveis situados na QE 52 – a mesma em que se localiza o lote adquirido pela Requerente –, a corroborar a exequibilidade da obrigação de construir no local (ID 18904163). A seu turno, a Autora sequer juntou aos autos cópia do projeto de arquitetura da obra que supostamente pretendia edificar no local, nem apresentou protocolo de requerimento de expedição do alvará de construção ou negativa da Administração Regional nesse sentido” (ID 21311512 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe transitar o apelo, também, em relação ao alegado malferimento à Lei no 6.766/1979. Isso porque, a recorrente deixou de indicar os dispositivos tidos por violados e o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO). Não deve subir, ainda, o recurso, quando invoca violação aos artigos 2o, §5o e 6o, da LC/909/2016 e ao Decreto 37.144, pois, conforme a jurisprudência que promana da Corte Superior, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente, para demonstrar o dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, incidindo na espécie a orientação da Súmula n. 13/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). A respeito do tema, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020. Por derradeiro, no que tange à indicada afronta aos artigos 5o, incisos III, XXXV, LV, 93, inciso IX, 225, caput e 182, caput, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, é o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029